Tribunal: TJMT
Processo: 1004908-38.2018.8.11.0045
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004908-38.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISIANE SOLANGE MUHLBEIER - CPF: 975.552.401-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO NO CERTAME – NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA POSSE – CONVOCAÇÃO POR PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – ENVIO DE AR – RETORNO POR INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO – SERVIDORA APROVADA QUE DESEMPENHA SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL – ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO – PLEITO DE ANULAÇÃO DE CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE NOVA NOMEAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – DECURSO DE LONGO PRAZO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E CONVOCAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é necessária a notificação pessoal do candidato aprovado para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente A publicação do ato no Diário Oficial, sobretudo quando transcorrido prazo razoável entre a homologação do certame e a convocação para posse.

É desproporcional e inviável exigir que o candidato aprovado faça o acompanhamento diário das publicações relativas ao concurso em diário oficial, com leitura atenta do mesmo.

O AR juntado com a informação de endereço insuficiente não autoriza a presunção de intimação, ainda mais quando o servidor aprovado comprova que já era servidor do Município e que o endereço fornecido é o mesmo não tendo havido alteração de endereço.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a proceder a nova convocação da autora, oportunizando à candidata obter amplo conhecimento de sua convocação para posse, exercício e a investidura no cargo de “Professor de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na reclamação cível proposta por
ELISIANE SOLANGE MUHLBEIER
em desfavor de
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
e declaro a nulidade do ato de convocação da autora realizada por meio do Decreto n. 020/2011, do dia 22.02.2011, republicado no dia 16.03.2011, bem como determino seja renovada a convocação da autora, oportunizando a candidata obter amplo conhecimento de sua convocação para posse, exercício e a investidura no cargo regido pelo edital n. 01/2010, para o qual foi aprovada, a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de não cumprimento. Consequentemente, resolvo o mérito do processo na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que inviável a intervenção judicial sob pena de violação dos poderes. Argumentou que não houve qualquer violação ao princípio da publicidade, pois é lícita a utilização do Diário Oficial como expediente corriqueiro de publicação dos atos oficiais, bem como que houve o envio de comunicação ao endereço da parte promovente tendo o AR regressado com a informação de endereço insuficiente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que a pretensão seja julgada improcedente.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, com o argumento de que a comunicação não fora recebida, violando a jurisprudência do STJ que exige notificação pessoal.

O Município comunicou que a parte promovente fora devida convocada e empossada.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito da presente ação consiste em verificar a existência de direito do candidato aprovado em concurso público em ser intimado, pessoalmente, quanto à nomeação para o cargo aprovado e consequente data de posse, após o decurso de certo tempo entre a homologação do certame e a convocação. No caso, houve envio de carta de notificação, por AR, no entanto a correspondência não fora recebida, constando a informação “endereço insuficiente”.

A parte promovente alega que o endereço indicado é o seu endereço, não tendo havido mudança de endereço, bem como que já exercia atividade junto a Creche Municipal, de modo que possui cadastro interno com endereço e telefone e, portanto, poderia ser facilmente localizada. Ainda, alegou que a devolução do AR não dispensa a necessidade de nova notificação, pois exige-se, conforme jurisprudência do STJ intimação pessoal.

Pois bem.

O tema enfrentado neste julgamento não é novo perante esta Turma Recursal e já foi enfrentado no precedente nº 0027462-84.2016.811.0002, julgado em 03/10/2017, da Relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira.

Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é necessária
a notificação pessoal
do candidato aprovado para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial, sobretudo quando transcorrido prazo razoável entre a homologação do certame e a convocação para posse.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO – PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – DECURSO DO PRAZO PARA POSSE – NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME E A NOMEAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO – RECURSO IMPROVIDO.
Considerando o longo lapso temporal entre a homologação do resultado final de concurso público e a nomeação do candidato aprovado, impõe-se a sua notificação pessoal para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial.
Presentes os requisitos do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, deve ser concedida a liminar pretendida no mandado de segurança. (AgR 21860/2016, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016)

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO – LONGO DECURSO DE PRAZO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO OU FATO NOVO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DO DECISUM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Agravo Regimental não pode se prestar a rediscutir matéria já analisada e fundamentada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por mera irresignação da parte. 3.
Havendo decurso de prazo considerável entre a homologação do concurso e a convocação para a posse, a nomeação deve ser dar da forma mais ampla possível, em homenagem ao princípio da ampla publicidade dos atos administrativos.
3. Ausência de manifesto prejuízo ao Agravante com a decisão monocrática agravada, havendo apenas o seu mero inconformismo com o julgamento. 4. Recurso desprovido. (AgR 140448/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)

GRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.
Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial.
Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame,
a comunicação pessoal é necessária
, pois devem eles ser interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. Recurso provido. (AI 10836/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CONCURSO. 1.
É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação.
Isso porque é inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. 2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido. (AgRg no AREsp 169.460/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016)

GRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.
Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial.
Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame,
a comunicação pessoal é necessária
, pois devem eles ser interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. Recurso provido. (AI 10836/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

É desproporcional e inviável exigir que o candidato aprovado faça o acompanhamento diário das publicações relativas ao concurso em diário oficial, com leitura atenta do mesmo.

Porém, o caso dos autos é peculiar, pois o Município enviou notificação que fora devolvida com a informação de endereço insuficiente, o que não dispensa nova intimação, com reiteração do AR ou diligencia para a execução de intimação pessoal, mesmo porque se trata de pessoa que já exerce atividade pública junto ao município, conforme trecho da sentença que cito:

Na espécie, embora a convocação da autora tenha sido realizada além do Diário Oficial e pelos Correios, é possível aferir que a comunicação retornou com a informação de que o endereço era insuficiente. Entretanto, segundo informações dos autos a autora não mudou-se de endereço e que deveria ter sido renovada a comunicação. Além disso, na época da convocação a autora era funcionária do Município e exercia suas atividades numa creche, sem mencionar que a cidade não é considerada grande para que o requerido tentasse outros meios de convocação da autora.

Logo, o ato administrativo da municipalidade deve ser considerado desproporcional e não razoável e, portanto, deverá ser tido como nulo.

Com efeito, o AR juntado com a informação de endereço insuficiente não autoriza a presunção de intimação, ainda mais quando o servidor aprovado comprova que já era servidor do Município e que o endereço fornecido é o mesmo não tendo havido alteração de endereço, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021